Tribunal: TJSP
Processo: 0014788-31.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime deferida em sede de execução. Recurso ministerial objetivando a realização de exame criminológico. Improcedência.
O artigo 112 da LEP, que desde a edição da Lei no 10.792/2003 previa como requisitos para a progressão de regime somente o cumprimento do lapso temporal necessário e o atestado de bom comportamento carcerário fornecido pelo diretor do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime deferida em sede de execução. Recurso ministerial objetivando a realização de exame criminológico. Improcedência.
O artigo 112 da LEP, que desde a edição da Lei no 10.792/2003 previa como requisitos para a progressão de regime somente o cumprimento do lapso temporal necessário e o atestado de bom comportamento carcerário fornecido pelo diretor do estabelecimento prisional, passou a prever, a partir da Lei no 14.843, de 11 de abril de 2024, como forma de aferir o requisito de ordem subjetiva, o exame criminológico, independentemente de quaisquer outras circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras, a Lei no 14.843/2024 possui natureza de novatio legis in pejus e, como tal, não retroage, incide apenas sobre crimes praticados durante sua vigência. Precedente do C. STJ.
No caso concreto, trata-se de execução de crime praticado em data anterior e, assim sendo, a determinação de realização de exame criminológico exige fundamentação concreta, consoante o teor da Súmula no 439, do C. STJ, e da Súmula Vinculante no 26, do E. STF.
Considerando que o órgão ministerial não fundamenta a pretensão em qualquer particularidade do caso concreto e que limita o pedido à modificação do § 1o, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, decorrente da entrada em vigor da Lei no 14.843/2024, só resta negar provimento ao recurso.
Agravo a que se nega provimento.